Tribunal: TJPA
Processo: 0816390-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816390-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: LUIZ MAURO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816390-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: LUIZ MAURO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES SOB PENA DE MULTA DE R$ 200,00 (duzentos reais) até R$10.000,00 (dez mil reais). VOLTA-SE O RECORRENTE CONTRA AS ASTREINTES FIXADAS NA DECISÃO SINGULAR, PLEITEANDO PELO SEU AFASTAMENTO OU AO MENOS PELA SUA REDUÇÃO. CABÍVEL A REDUÇÃO DA MULTA NO CASO (ART. 139, IV C/C ART. 537 DO CPC/15). OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I - Sabe-se que objetivo da astreintes é de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), que no caso em apreço se trata da determinação para retirar os agravados dos cadastros de inadimplentes.

II – As astreintes deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. De modo que se mostra cabível no caso em tela, devendo, no entanto, se adequar à margem R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o patamar máximo de R$2.000,00 (dois mil reais), considerando as particularidades do caso em apreço.

III – Recurso conhecido e em parte provido, apenas para reduzir as astreintes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816390-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: LUIZ MAURO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão do juízo VARA UNICA do FORO da comarca de GARRAFÃO DO NORTE/PA, nos autos da Autos do processo nº 0800465-07.2022.8.14.0109, ajuizado por LUIZ MAURO BARBOSA DA SILVA

Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada ao autor/agravado, e determinou a suspensão da cobrança de valores decorrentes do débito em discussão e retirasse o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 05 dias , sob pena de multa diária de R$ 200,00 até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o banco recorrente interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, alegando que a decisão singular merece reforma, afirmando que a existência de débito justifica a inclusão do nome da agravada no rol dos maus pagadores, de modo que a negativação nada tem de ilícito. Disse que o valor da multa pode causar à parte Agravada enriquecimento ilícito, afirmando que o patamar fixado foi exorbitante. Requereu o afastamento das astreintes ou a sua minoração. Requereu a tutela provisória recursal e em seguida o provimento do recurso.

Foi deferida parcialmente a tutela provisória recursal apenas para fixar as astreintes em R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o patamar máximo de R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

É o relatório.

À Secretaria , para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816390-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: LUIZ MAURO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que determinou a suspensão da cobrança de valores decorrentes do débito em discussão e a retirada o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 05 dias , sob pena de multa diária de R$ 200,00 até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela instituição financeira recorrente é de que o valor da multa e o seu limite máximo teriam sido arbitrados de maneira desarrazoada pelo juízo singular, conduzindo ao enriquecimento sem causa dos autores, ora agravados.

Sabe-se que as
astreintes
se refere a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), de modo que a aplicação da astreinte é cabível no caso em tela. Contudo esta deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos o que dispõe a norma processual sobre tal temática:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No mesmo sentido, a própria jurisprudência do STJ se manifesta pela necessidade de que o julgador deve aplicar a multa em questão de forma ponderada, de acordo com as nuances do caso concreto. Observemos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. (...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação:
a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre
dependendo das circunstâncias do caso concreto
, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ, AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 738.682 - RJ, rel: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016).

Por esse motivo, faz-se essencial que este juízo observe o valor do bem jurídico tutelado. Nesse aspecto, verifica-se que na inicial , o autor afirma que desconhece os débitos junto ao banco réu nos valores de R$ 1.178,42 (mil cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos); R$ 1.264,27 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e R$ 301,94 (trezentos e um reais e noventa e quatro centavos).

Dessa forma, o valor máximo fixado para as
astreintes
na decisão agravada se mostra exorbitante, levando em consideração as nuances do caso concreto, de modo que se mostra mais adequado que seja fixada em em R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o patamar máximo de R$2.000,00 (dois mil reais), conforme anteriormente fixado na decisão, que apreciou o pedido de tutela provisória recursal.

Por essa via, depreende-se que a pretensão recursal merece ser acolhida, tendo em vista que os parâmetros da multa fixada pelo juízo singular foram estipulados em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que as
ASTREINTES s
ejam fixadas em R$ R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o patamar máximo de R$2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao pleito do recorrente no tocante à sua redução, contudo, mantendo a aplicação da mutano de acordo com este
decisum
.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024